Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018965-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA REIS - CPF: 708.935.011-82 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), ROGERIO MARCOS DA SILVA REIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WIGOR BARBOSA DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE DESCASO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.
Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que se constitui em mera reiteração de pedidos.

2.
Mérito:
Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades da causa, tais como as medidas de prevenção adotadas no âmbito do Poder Judiciário durante todo o ano de 2020, como forma de frear a propagação do Covid-19;
impede-se considerar a ocorrência de excesso de prazo, tampouco de
ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a SUZANA SIQUEIRA LEÃO

PACIENTE:

ROGÉRIO MARCOS DA SILVA REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 0016787-97.2020.811.0042 – cód. 630268, em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime de
tráfico de drogas.

Após contextualizar os fatos, a firmatária do remédio heroico principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal
na tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado, porquanto o seu recolhimento ao cárcere
perdura desde
16/06/2020
, e conquanto a instrução criminal já tenha se encerrado e o feito esteja
concluso no Gabinete desde o dia 25/07/2021
, até a data em impetrada a presente ação constitucional,
não houve prolação de sentença
; o que, na intelecção da causídica, além de evidenciar a
desídia do juízo
na condução do feito,
“atenta contra os mais basilares princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, da ampla defesa, do devido processo legal, não-culpabilidade, isonomia, celeridade processual e o da dignidade da pessoa humana”
(ID 106287466 – pág. 15); impondo-se o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

À título de segunda causa de pedir, alude
à situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19), para então sustentar que o paciente
faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A, inc. II e 318-B, ambos do CPP
, pois afirma que o paciente é
asmático
e, devido às condições precárias e insalubres da unidade prisional em que se encontra recolhido, vem sofrendo constantes crises da doença respiratória; o que além de revelar uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde, aumenta os riscos de infecção pelo Covid-19, a tornar imperiosa a concessão da benesse almejada.

Por tudo que expõe, e invocando as supostas
condições pessoais abonatórias
do increpado, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP); ao que acrescenta
pedido subsidiário de substituição do ergástulo pela custódia domiciliar
, com espeque nos arts. 318-A, inc. II e 318-B, ambos do CPP.

No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da presente ação de dignidade constitucional.

A exordial do
writ
veio instruída com a documentação digital registrada sob o ID 106270018 e ID 106270028.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do julgamento meritório do HC n.o 1014213-16.2020.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 107129966
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 108312490 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 109296983).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
- REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente à vertente impetração, foi impetrado
em favor do ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.o
1014213-16.2020.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
12/08/2020
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRESCINDIBILIDADE DE PROCURAÇÃO DA PARTE PARA ADMISSÃO AÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1.o, §1.o DO ESTATUTO DA OAB -
2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA
–
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS, COM ALTA NOCIVIDADE À SAUDE - PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -
3. SUSCITADO O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
- NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – ANÁLISE CASUÍSTICA - PACIENTE JOVEM, PRESO HÁ MENOS DE 90 DIAS, QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO –

4. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE –
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA INSTITUIÇÃO CARCERÁRIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Por se o habeas corpus ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, que objetiva tutelar direito fundamental consistente na liberdade de locomoção do indivíduo, pode ser impetrado por qualquer pessoa, ainda que sem a plena capacidade civil e independentemente da presença de capacidade postulatória, não se encontrando sequer no rol de atividades privativas da advocacia, previsto no art. 1.o, §1.o do Estatuto da OAB.

2. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade/alta nocividade da substância psicotrópica apreendida e pela aparente habitualidade delitiva do favorecido nessa ordem, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, pois, a teor do art. 282, §6.o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. No caso, ausentes indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas e, além do mais, não preenchidas às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, a impedir a concessão da benesse almejada.

4. A substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar, tal qual disposto no art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, exige comprovação idônea quanto à presença do binômio “debilitado estado de saúde por motivo de doença grave c/c impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”, o que na hipótese não ressaiu minimamente comprovado, sendo plenamente possível ministrar remédios de ansiedade no interior da unidade prisional.

- Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo o alardeado excesso de prazo
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando as duas impetrações os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação à tese de concessão da prisão domiciliar humanitária ao increpado, com espeque no art. 318-A, inc. II do CPP,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações, especificamente no que concerne
à tese de submissão do paciente à prisão domiciliar humanitária nos termos do art. 318-A, inc. II do CPP
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

SEM EXAME DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, por se tratar de reiteração de pedido.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo
na prisão processual do increpado, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA REIS
e seu comparsa
Wigor Barbosa dos Santos Silva
foram presos em flagrante delito no dia
16/06/2020
, por supostamente cometerem o crime de
tráfico de drogas
; sendo o recolhimento pré-cautelar destes convertido em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, que se deu no dia seguinte [
17/06/2020
].

Encerradas as investigações, na data de
14/07/2020
o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos suspeitos, dando-os como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inc. II,
j
, do CP
; ao que se sucedeu a determinação de notificação dos acusados para apresentação de suas respectivas defesas preliminares, o que foi cumprido pela defesa técnica de
ROGÉRIO
na data de
14/09/2020
, e pelos patronos do corréu
Wigor
no dia
27/01/2021
.

Dando prosseguimento à marcha processual, em
05/03/2021
o MM. Juiz de 1o grau
recebeu
a exordial acusatória, oportunidade em que designou audiência de instrução e julgamento por videoconferência para a data de
23/03/2021
.

Assim, na data outrora agendada, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, realizados os interrogatórios dos réus, bem como
reavaliada a necessidade de manutenção das prisões cautelares
, determinando-se, ainda, o encerramento da fase instrutória, com a consequente abertura de vistas às partes para que, sucessivamente, apresentassem suas derradeiras alegações – o que foi realizado pelo
Parquet
na data de
09/04/2021
; sucedido pelo ora paciente
ROGÉRIO
, na data de
07/05/2021
e, enfim, pela defesa do corréu
Wigor
em
14/06/2021
.

Na sequência, aportou aos autos o laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos por ocasião da prisão em flagrante dos suspeitos e, conquanto o processo tenha sido remetido ao Gabinete na data de
25/07/2021
, o d. magistrado singular proferiu despacho em
26/08/2021
determinando a disponibilização do conteúdo da perícia às partes, com a subsequente remessa do feito às partes para eventual complementação das alegações finais outrora apresentadas.

Sucede que, na data de
28/09/2021
foi constatado pelo Gestor Judiciário da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT que as mídias referentes ao aludido exame pericial estavam danificadas, motivo pelo qual os arquivos foram novamente solicitados à POLITEC, que deixou de reenviar os dados solicitados, sob o argumento de que
“o backup referente ao Laudo Pericial 2.10.2021.43156-01 se encontrava no servidor danificado recentemente, portanto, não é possível a regravação das mídias”
(ID 108312490 – pág. 04).

Assim, no dia
29/10/2021
, o i. representante do Ministério Público pugnou fossem os aparelhos celulares reenviados à Coordenadoria de Criminalística da POLITEC para realização de uma nova extração de dados, com a elaboração do respectivo laudo pericial; o que foi deferido pelo MM. Juiz
a quo
na data de
05/11/2021
, ocasião em que novamente procedeu com a reanálise da prisão cautelar dos réus, concluindo pela manutenção destes em cárcere provisório.

Atualmente, os autos aguardam a juntada do novel laudo pericial para que, oportunizada a manifestação das partes, sejam remetidos ao Gabinete para prolação de sentença.

Diante deste cenário, conquanto a impetrante insista que o favorecido nessa ordem está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto recolhido ao cárcere provisório desde o dia
17/06/2020
, ou seja,
há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses
, sem que a persecução criminal judicial tenha se encerrado,
entendo que a razão não lhe assiste.
Explico.

Como se sabe, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, consoante se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo foram tomadas dentro do limite da razoabilidade
, de maneira que o atraso no trâmite processual decorre das particularidades do caso concreto.

Outrossim, não há como desconsiderar que no ano de 2020, houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face do paciente, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Mato-Grossense, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Portanto, apesar de louvável a preocupação da causídica com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
à tese de
concessão da prisão domiciliar humanitária com fulcro no art. 318-A, inc. II do CPP
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

E quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo na prisão processual
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA REIS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos
Ação Penal n.o 0016787-97.2020.811.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021